Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES CORPORAIS. DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS. LAUDOS MÉDICOS DISSOCIADOS DO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré, concessionária de serviço de transporte público, ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação do serviço de transporte público; e (ii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo a gratuidade de justiça ao autor/recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 80165700), nos termos do artigo 5o, LXXIV, da CF, e artigo 99, § 3o, do CPC.
4. A responsabilidade da empresa concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, em consonância com os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovados os danos e o nexo de causalidade com o serviço fornecido pela ré, o dever de indenizar é inconteste, exceto na hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Precedente: STF, ARE 807707 AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 5.8.2014.
5. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática, sendo necessária a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência para a comprovação dos fatos, pressupostos não configurados na hipótese em comento. No mesmo sentido: Acórdão 2000908, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 26/05/2025.
6. O autor/recorrente não comprovou os danos sofridos e tampouco que as lesões corporais foram causadas no momento de seu embarque no ônibus, decorrente do fechamento abrupto da porta do coletivo, o que ocasionou a contenção de seus membros (braço e perna) e o seu arrastamento por cerca de 500m (quinhentos metros), visto que o veículo estava em movimento. O fato teria ocorrido em 26/12/2024 e foram inseridos o boletim de ocorrência (ID 80165358) e os laudos médicos, sendo que estes não guardam relação com as lesões corporais descritas (ID 80165357), porquanto retratam acompanhamento médico feito pelo autor, por força de transtorno psiquiátrico (esquizofrenia com episódios psicóticos). Ademais, em depoimento pessoal (ID 251217783), o autor afirmou que no dia anterior aos fatos foi agredido pelo irmão, circunstância indicativa da preexistência das lesões corporais.
7. Outrossim, na gravação do sistema interno de vigilância do ônibus, segundo o vídeo exibido pela ré, não se verifica a ocorrência do acidente noticiado na inicial (ID 80165632), importando destacar que, por força de ordem judicial emitida em maio de 2025, foi determinada a internação compulsória do autor para tratamento de transtorno mental (ID 80165629).
8. A análise do conjunto probatório revela que o autor não cumpriu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), enquanto a ré demonstrou que o evento danoso não ocorreu (art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3o, I, do CDC). Por conseguinte, não comprovados os danos e inexistente falha nos serviços de transporte público prestados, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória. No mesmo sentido: Acórdão no 2066816, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, julgado em 12/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, inciso VIII, 14, § 3o, I; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000908, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 26/05/2025, Acórdão 2066816, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 12/11/2025.